Tribunal: STF
Processo: ARE 782370
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO – PRECEDENTE. O Tribunal concluiu que a base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração. Recurso Extraordinário nº 563.708/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.  



 



    FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, quando não puder mais usufruí-los. Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.  



     



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.